Tribunal: TJES
Processo: 5011126-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011126-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS OCUPANTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. REURB E AÇÕES DE USUCAPIÃO. DECISÃO CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no exercício do custos vulnerabilis, contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a desocupação de imóvel ocupado por terceiros não citados na ação de reintegração de posse. A Defensoria alega nulidade da decisão por ausência de citação dos ocupantes, afetando pessoas que residem há anos no local e que não foram incluídas no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de citação dos ocupantes não identificados gera nulidade no cumprimento de sentença em ação possessória; (ii) verificar se houve violação dos limites subjetivos da coisa julgada ao se ordenar a desocupação contra terceiros não citados; (iii) avaliar a necessidade de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público em ações possessórias com interesse público e social, especialmente diante de ações de usucapião e processo de regularização fundiária (REURB) pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação dos ocupantes configura nulidade insanável, pois, segundo o art. 239 do CPC, a citação é indispensável para a validade do processo. A falta de citação implica violação dos limites subjetivos da coisa julgada, que não pode prejudicar terceiros que não integraram o polo passivo.

4. Em ações possessórias que envolvem múltiplos ocupantes, configura-se litisconsórcio passivo necessário, exigindo a citação de todos os ocupantes para evitar decisões que extrapolem o âmbito das partes originárias.

5. A ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público viola os procedimentos estabelecidos para ações possessórias de caráter coletivo e de relevante interesse social, conforme art. 554 e art. 565 do CPC, pois tais ações impactam o direito fundamental à moradia e exigem cautelas adicionais, como a realização de perícia técnica e relatório situacional.

6. A existência de ações de usucapião e de processo de REURB envolvendo o imóvel reforça a necessidade de suspensão da desocupação até que haja uma análise técnica da situação fundiária, conforme Resolução nº 510/2023 do CNJ, garantindo proteção aos direitos dos atuais ocupantes e prevenindo conflitos fundiários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. A ausência de citação dos ocupantes em ações possessórias com litisconsórcio passivo necessário configura nulidade insanável e impede a execução de ordem de desocupação contra terceiros não citados.

9. A intervenção da Defensoria Pública e do Ministério Público é obrigatória em ações possessórias com potencial impacto coletivo e relevância social, visando proteger o interesse público e os direitos fundamentais dos ocupantes.

10. A existência de ações de usucapião e de processo administrativo de REURB sobre a área objeto de reintegração de posse impõe a necessidade de diligências complementares, como perícia técnica e produção de relatório fundiário, antes da execução de medidas de desocupação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 278, 329, 337, 554, §1º, e 565, §2º; Resolução nº 510/2023 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.811.718/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; STJ, RMS nº 64.202, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 19.06.2024.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011126-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MULTIMEX S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto
pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no exercício do
custos vulnerabilis

contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 0002460-60.2013.8.08.0048
manejado por MULTIMEX S/A em face de JESSÉ PEREIRA e LEILA OLIVEIRA RIBEIRO, que determinou a intimação pessoal dos executados para desocupar o imóvel identificado como dos lotes nº 01 a 37 da quadra 71 e 16 a 18 da quadra 61, do Loteamento Jardim Serra Verde, Bairro Belverdere, Serra/ES, no prazo de trinta dias corridos.

Em suas razões, a Defensoria Pública sustenta a nulidade da sentença e da decisão que determinou a desocupação da área, diante da ausência de citação dos ocupantes, de modo que não se pode estender os efeitos da sentença para atingir outras pessoas que há anos residem nos imóveis objeto da lide e não foram incluídas no polo passivo.

Argumenta que, em que pese suas manifestações nos autos, nenhuma diligência foi realizada para identificar os reais ocupantes do imóvel e promover sua citação, já que apenas o Sr. Jesse Pereira e a Sra. Leyla Oliveira Ribeiro foram citados, bem como nenhuma medida foi tomada para corrigir o erro da sentença, tendo o juízo a quo expedido mandado de imissão de posse contra qualquer ocupante da área.

Aduz que, nos termos do art. 239 do CPC, a citação constitui ato indispensável à validade do processo, e por consequência sua falta acarreta nulidade insanável, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que é matéria de ordem pública (art. 278, § único e art. 337, §5º, do CPC).

Defende que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, e não se pode esperar que terceiros sofram as consequências de um processo no qual não foram partes, pois a demanda está estabilizada, e conforme o art. 329 do CPC/15, é proibido alterar a lide após o saneamento do processo.

Afirma que os efeitos da coisa julgada possuem limites subjetivos e objetivos, abalizados pelas partes, pelo pedido e pela causa de pedir, conforme os §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC.

Alega que o caso não se enquadra nas disposições do artigo 109 do CPC, porque os moradores provaram que não compraram os imóveis dos réus Jessé e Leila, e assim, não há identificação da cadeia possessória, o que pode resultar na extrapolação dos limites da coisa julgada material, atingindo terceiros sem que seja instaurado o devido processo legal.

Afirma, também, a nulidade dos atos decisórios proferidos em ação possessória/reivindicatória coletiva, em razão da ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, na forma do artigo 554 e 565, do CPC.

Relata, ainda, a existência de sete processos judiciais de Usucapião em curso de moradores que têm a posse de diversos lotes há mais de dez anos e de processo administrativo de regularização fundiária urbana (REURB-S) abarcando a área objeto do cumprimento de sentença.

Destaca a falta de efetivação de audiência de mediação para garantir o cumprimento da Resolução nº 510/2023 do CNJ e desrespeito ao comando da ADPF nº 828, haja vista a inexistência de realização do procedimento integral para diagnóstico da situação da área e das vulnerabilidades, com apresentação de relatório ao juízo, inspeção judicial e relatório social.

Por fim, ressalta que para o cumprimento da desocupação coletiva deveria ter sido elaborado um plano de remoção pelo juízo ou pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo recursal para suspender imediatamente a decisão que determinou a desocupação, ao menos em relação aos ocupantes que não sejam o Sr. Jessé e a Sra. Leila, até que seja julgado o mérito do recurso. E
no mérito, pugna pela cassação da decisão agravada.

Decisão deferindo a concessão do efeito suspensivo recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem,
examinando detidamente os autos, em que pese os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Consoante pontuado, o breve compulsar dos autos evidencia que o juízo de primeiro grau
não
apreciou os argumentos e pedidos realizados nas manifestações apresentadas pela Defensoria Pública (fls. 317 / 325-345) ao determinar o cumprimento da sentença transitada em julgado com a desocupação dos executados e eventuais ocupantes (terceiros) do imóvel objeto da demanda.

Em relação à nulidade oriunda da ausência de citação dos ocupantes dos imóveis objeto da reintegração de posse, constata-se que tal como afirmado pela Defensoria nas razões recursais, apesar da alegação posta em sede de contestação pelos requeridos de que não ocupavam todos os lotes objetos da lide possessória, não houve instrução probatória ou quaisquer diligências nesse tocante a fim de averiguar os reais ocupantes dos imóveis.

Nesse particular, tanto a doutrina quanto a jurisprudência orientam-se no sentido de que o defeito ou a inexistência de citação dos réus se dá no plano da existência da sentença, motivo pelo qual pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive quando após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, ou ação declaratória de nulidade
(querela nullitatis)
ou ainda em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Em idêntico sentido, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa.

4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando.

5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário.

6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.

7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.811.718/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Além disso, quanto à nulidade oriunda da falta de intimação do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para manifestação, na forma dos artigos 554, §1º e 565, §2º, do CPC, não obstante o
parquet
ter se manifestado já em sede de cumprimento de sentença entendendo não ser caso de sua intervenção, o C. STJ já se manifestou no sentido de que
em se tratando de ação possessória que envolva um grande número de pessoas, o cumprimento do mandado de imissão na posse imprescinde da observância do procedimento previsto no art. 554, e parágrafos, do CPC/2015, tendo em vista os interesses público e social inerentes a esse tipo de conflito, os quais extrapolam a esfera individual de interesses do autor e do réu, já que envolve o direito constitucional de moradia das demais famílias e ocupantes do terreno
. (RMS n. 64.202, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/06/2024.)

Inclusive, nesta seara recursal, a Procuradoria de Justiça manifestou-se sobre o mérito recursal, aduzindo que “deve ser destacado que em observância ao interesse público e social, os conflitos coletivos possessórios são dotados de cautelas especiais, justamente por afetar grande número de pessoas, na maioria das vezes, em situação de vulnerabilidade social e econômica, daí a necessidade de medidas compensatórias que garantam o respeito à dignidade das pessoas atingidas.” (Id 10290649).

Por fim, igualmente necessária a manifestação do juízo de origem sobre a existência de diversas ações de usucapião dos lotes objeto da reintegração de posse, bem como de procedimento administrativo de REURB, o que a princípio, tem o condão de obstar a efetivação da desocupação como ordenada na decisão agravada.

Portanto, a ausência de apreciação das questões trazidas pela Defensoria Pública e a falta de citação dos litisconsortes (ocupantes do imóvel) fundamentam a cassação da decisão agravada.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar ao Juízo que proceda a realização de diligências junto à Comissão de Conflitos Fundiários ou outro órgão auxiliar, incluindo a possibilidade de perícia técnica, observando o disposto na Resolução nº 510/2023 do CNJ, para o diagnóstico da situação fundiária da área, com a produção de relatório para embasar a tomada de decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02/12/2024 a 06/12/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.